Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-44.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos material e moral, julgada parcialmente procedente, afastada a rescisão. Recurso da ré. Dano material. Impugnação. Afastamento. Comprovação de que o veículo padecia de vício oculto ao tempo da negociação. Despesas comprovadas pela autora suportadas depois das intervenções mecânicas realizadas

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos material e moral, julgada parcialmente procedente, afastada a rescisão. Recurso da ré. Dano material. Impugnação. Afastamento. Comprovação de que o veículo padecia de vício oculto ao tempo da negociação. Despesas comprovadas pela autora suportadas depois das intervenções mecânicas realizadas pela revendedora e que não foram suficientes para extirpar os vícios. Ressarcimento devido. Dano moral. Impugnação. Rejeição. Veículo que apresentou defeito com pouco tempo de uso após a compra. Situação vivenciada pela autora que transbordou o mero aborrecimento e dissabor do cotidiano, elevando-se ao patamar indenizatório extrapatrimonial. Autora que não pôde usufruir do veículo na sua plenitude, frustrando suas expectativas e necessidades, situação excepcional justificadora da reparação indenizatória por dano moral. Arbitramento realizado com moderação, sopesada a frustração da consumidora e os serviços pós-venda realizados pela revendedora, embora insuficientes. Ausência de impugnação ao montante arbitrado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, descabida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11 do CPC, eis que já fixados no patamar máximo na origem.